Tribunal: TJDFT
Processo: 0732689-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. NÃO ATENDIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – A lei processual penal não contempla o recurso de agravo de instrumento, à exceção dos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, consoante estabelecido no artigo 198 do ECA.
II – No entanto, esse Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de não configurar erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de reclamação ou vice-versa, pois, de fato, há casos em que as medidas previstas na Lei no 11.340/2006 assumem feição cível, suscitando no postulante dúvida razoável.
III – Logo, em obediência ao princípio da fungibilidade recursal, é possível receber o agravo de instrumento interposto na esfera penal como reclamação (art. 232 do RITJDFT), desde que interposto dentro do prazo estipulado para a medida correta e que o feito seja instruído com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido (artigos 233 e 234 do RITJDFT).
IV – Sendo facultado a parte autora o prazo de 5 (cinco) dias para a instrução do feito e comprovação da data da ciência do ato impugnado para fins de possível aplicação do princípio da fungibilidade recursal, deve de ser mantida a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento quando a Defesa, embora intimada, deixou de atender ao comando judicial.
V – Recurso conhecido e desprovido.